Tribunal: TJSP
Processo: 1019662-26.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Protesto de diversas duplicatas. Demanda proposta pela beneficiária contra o banco que efetuou os protestos em razão de endosso-mandato. Sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a sustação dos protestos e que o réu se abstenha de realizar qualquer procedimento de cobrança ou protesto dos títulos. Apelo do banco demandado pleiteando a reforma

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Protesto de diversas duplicatas. Demanda proposta pela beneficiária contra o banco que efetuou os protestos em razão de endosso-mandato. Sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a sustação dos protestos e que o réu se abstenha de realizar qualquer procedimento de cobrança ou protesto dos títulos. Apelo do banco demandado pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Inadmissível que um banco realize diversos protestos apenas municiado de duplicatas sem aceite e com notas fiscais sem qualquer prova da entrega das mercadorias ou da prestação do serviço. Endossatário que protestou diversas duplicatas desacompanhadas de documentos hábeis para comprovar a entrega da mercadoria ou prestação de serviço. Beneficiário que alegou desacordo comercial a impossibilitar o protesto das duplicatas. Protestos indevidos. Apelo desprovido.